Tribunal: TJDFT
Processo: 0753527-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0753527-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MURILO RAMOS BEZERRA FURTADO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por Murilo Ramos Bezerra Furtado, de próprio punho (ID 54502748), contra acórdão proferido pela egrégia Primeira Turma Criminal, nos autos da apelação criminal n.o 0702520-52.2021.8.07.0011 (ID 55028748, p. 134-158), proveniente da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante (sentença – ID 55028748, p. 48-66). O requerente foi condenado definitivamente como incurso no artigo 157, § 2°, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo), por cinco vezes, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal (concurso formal próprio), à pena de 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 50 (cinquenta dias-multa, calculados à razão unitária mínima. O aludido acórdão transitou em julgado em 28/02/2023 (ID 55028746, p. 3). Na inicial, o requerente se insurge contra a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, requerendo que ela não seja agravada em razão da reincidência ou que seja reconhecida a continuidade delitiva (ID 54502748, p. 2). Remetidos os autos à Defensoria Pública para examinar o pleito deduzido pelo requerente, tal órgão informou que “que não existe adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional”, ao passo que aponta que não encontrou fundamento jurídico para completar o pedido do requerente (ID 55028745). O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Ezequiel de Araújo Neto, manifesta-se pela inadmissibilidade da ação revisional (ID 55327448). É o relatório. A revisão criminal deve ser inadmitida. Como cediço, as hipóteses de cabimento da ação revisional estão elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Como bem ressaltado pela Defensoria Pública (ID 55028745, p. 4), o presente caso não se adequa a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal. Isso porque o requerente postula a revisão da dosimetria da sua pena, sem que tenha fundamentado seu pedido em qualquer dos incisos do referido dispositivo legal. Com efeito, não há qualquer alegação de que o acórdão atacado seja contrário ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Tampouco foi demonstrado, de plano, que o acórdão tenha como fundamento depoimento, exame ou documento comprovadamente falso. Por fim, o requerente não alega a descoberta de novas provas da sua inocência ou de circunstância que autorize a redução da sua pena. Trata-se, assim, de mero pedido de “revisão da pena por considerá-la alta” (ID 55028745, p. 2), hipótese que não está prevista na lei como autorizadora da admissibilidade da revisão criminal. Nesse caso, o Regimento Interno desta Corte de Justiça autoriza o Relator a não admitir o processamento: “[...] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior [...]” Diante do exposto, não admito, liminarmente, a revisão criminal, com esteio no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador